Tribunal: TJPA
Processo: 0008073-80.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008073-80.2018.8.14.0028

APELANTE: ISRAEL PONTES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0008073-80.2018.8.14.0028

ORIGEM: COMARCA DE MARABA/PA

APELANTE: ISRAEL PONTES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. TESE ABSOLUTÓRIA. NÃO ACOLHIDA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA POR HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0008073-80.2018.8.14.0028

ORIGEM: COMARCA DE MARABA/PA

APELANTE: ISRAEL PONTES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ISRAEL PONTES DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Marabá, que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 158, § 1º c/c art. 180, c/c art. 69 do CP a pena de 06 (seis) anos e 04 (quarto) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Narra a inicial acusatória que no dia 14/06/2018 por volta das 16h, na Rodovia Transamazônica, em uma vicinal próxima a saída para a cidade de Itupiranga, o recorrente e seu padrasto, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito pelos crimes de extorsão majorada e receptação simples praticados em desfavor de Eliani da Silva Gama.

Relata a exordial que a vítima acionou a polícia civil informando que desde o dia 13/06/2018, um homem desconhecido (CLAUDIVAN SILVA SOUSA) passou a manter contato telefônico com ela, dizendo se encontrar na posse de seu carro que havia sido furtado, e que teria adquirido o veículo HYUNDDAI HB20, placa OTO-6330 de um desconhecido, tendo posteriormente descoberto que se tratava de produto de roubo. Neste contexto, para efetuar a entrega do bem a real proprietária, solicitou o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) da vítima sob pena de não o devolver.

Na sequência, marcado o encontro, os policiais empreenderam diligência em viatura descaracterizada que culminou com a prisão de CLAUDIVAN SILVA SOUSA na posse do veículo e de um rádio comunicador utilizado nos contatos com o ora recorrente, o qual se encontrava nas imediações do local para prestar apoio nas negociações, alertar sobre a chegada da polícia e ajudar na fuga.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 4692168), contra a qual a Defesa se insurge requerendo sua absolvição por insuficiência de provas, além da exclusão da pena de multa sob a alegação de que o recorrente é hipossuficiente, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Estado (Id. 4692169).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4692170).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 4692170).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Inicialmente, a Defesa sustenta que a materialidade e a autoria não foram provadas a contento, por isso requer seja o recorrente absolvido, com fundamento no art. 386, VII do CPP.

Razão não lhe assiste.

A
materialidade
delitiva restou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de fls. 19 do IPL, pelo Relatório da autoridade policial e pelas provas orais colhidas durante a instrução processual.

Já a autoria ficou caracterizada especialmente pelo cotejo harmônico do acervo probante amealhado durante a instrução, conforme se demonstrará a seguir.

A vítima declarou em Juízo que a partir de seu contato com a Polícia, esta passou a monitorar toda a “negociação”, e que no momento da prisão, o apelante dava apoio a seu padrasto com um rádio comunicador.

No mesmo sentido, as testemunhas PAULINO SILVA SOUZA, VINICIUS CARVALHO CARRORO e MANOEL CLAUDIO FERNANDES DA SILVA, todos policiais, declararam sob o crivo do contraditório, que no local marcado o apelante foi flagrado com um radio comunicador na altura da pista de rolamento, prestando auxílio na empreitada criminosa.

O corréu CLAUDIVAN SILVA SOUSA, NARROU EM Juízo que:

“(...) Eu passei dez mil reais para ele e o lote, ai ficou pra mim passar os outros dez mil que ficou faltando quando ele passasse o documento do carro pro meu nome, ai quando deu na segunda eu já descobri que o carro era roubado, ai eu entrei em contato com o rapaz que me vendeu o carro, ele não tinha mais aquele número, eu não consegui mais falar com ele (...) da vítima eu não cobrei nada, eu falei pra ela me dar um agrado, uma gratificação que eu ia devolver o carro dela, só pra mim não ficar no prejuízo (...)”

Ressalte-se que ambos os autores dos crimes chegaram juntos ao local, conforme depoimento da testemunha PAULINO SILVA SOUZA (mídia fls. 44):

“(...) eles estavam em uma transação de entrega de veículo que tinha sido furtado da vítima, e a vítima compareceu à Delegacia e em um determinado momento ela passou a ter contato com a nossa equipe, e a gente estava tratando direto sobre essa situação do veículo que ela disse que estava sendo coagida a dar uma determinada quantia, inicialmente foi dezoito mil reais, eles foram baixando, e me lembro que já estava em cinco mil (...)
a gente observou quando os dois chegaram no carro, e um deles desceu, ele se deslocou para uma vicinal, quando a gente fez a abordagem, estava só o CLAUDIOVAN nesse momento, e quando a gente voltou, o outro estava com um rádio comunicador, na beira da pista
(...)” [
grifei
]

Assim, à luz da atual jurisprudência do STF
[1]
, o agente que, em auxílio ao comparsa, promove a vigilância da área, a fuga da cena do crime, nada mais é do que coautor, visto que, para tanto, não é necessário o prévio ajuste entre os agentes envolvidos, bastando que tenham consciência de estarem contribuindo para a ação delituosa, o que, no caso dos autos, é incontroverso.

Portanto, deixo de acolher a tese de absolvição suscitada pelo recorrente.

1 – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA

Prosseguindo, a Defesa pugna pela exclusão da pena de multa, por ser o recorrente patrocinado pela Defensoria Pública, logo hipossuficiente.

No ponto, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

Segundo jurisprudência do STJ, a condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de ser afastada pelo julgador em razão da alegada hipossuficiência do réu, já que se trata de sanção de caráter penal e sua isenção violaria o princípio constitucional da legalidade
[2]
.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA, de de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
Nesse sentido, cito recente precedente: STF - HC 0066322-78.2021.1.00.0000 SP 0066322-78.2021.1.00.0000. Relator: ALEXANDRE DE MORAES. Publicação: 17/12/2021. Julgamento:15 de Dezembro de 2021

[2]
Nesse sentido cito: AgRg no AREsp 1841947 TO 2021/0051439-2. Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Publicação: DJe 07/06/2021. Julgamento: 25 de Maio de 2021; AgRg no REsp 1708352 RS 2017/0287400-6; Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Publicação: DJe 04/12/2020. Julgamento: 17 de Novembro de 2020; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 9/9/2020; AgRg no REsp n. 1.708.352/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2020.

Belém, 30/03/2022